Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA No 872 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme Súmula n. 303 do STJ e REsp 1.452.840, submetido ao rito do julgamento dos recursos repetitivos (Tema no 872).
2. Sobre a sucumbência nos embargos de terceiros, o c. STJ, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos firmou a tese de que "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
3. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao Embargado quando se verifica que, mesmo ciente da existência de eventuais possuidores diversos do Executado, apresenta Impugnação aos Embargos de Terceiro e somente depois concorda com a desconstituição da penhora, reconhecendo o direito dos Embargantes.
4. Em se tratando de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo com o reconhecimento da posse dos Embargantes e consequente insubsistência da penhora sobre o imóvel, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.